Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-80.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Processo civil. Tutela cautelar antecedente. Autuação por infração ocorrida em localidade onde o autor alega nunca ter estado. Extravio do recurso administrativo apresentado. Ausência de juntada pela autarquia de cópia da autuação e da notificação emitida. Procedência parcial do pedido mantida. Inexistência de dano moral. Majoração da verba honorária. Recurso provido em parte.